Tribunal: TJDFT
Processo: 0003871-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003871-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intimado o exequente sobre a petição do ente Distrital ao id 16646075, acerca da informação de depósito bancário em seu favor, o Sindireta anuiu com os valores, consoante petição de id 17048148. Pugnou, ainda, pela expedição do competente ofício à instituição bancária para transferência dos valores depositados, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Para tanto, instruiu seu requerimento com os dados bancários para solicitação de transferência de valores: instituição bancária: Banco do Brasil, titular da conta: M de Oliveira Advogados &amp; Associados CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, ag: 3478-9, c/c: 54076-3I. Desse modo, deferida a expedição do alvará de pagamento quanto especificado no comprovante de depósito de id 16646076, p. 2, conforme despacho de id 16681280 e tendo em vista a Lei n. 13979/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, defiro o pedido do exequente ao id 17048148. À Secretaria do Conselho Especial para expedição do ofício ao Banco do Brasil. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador